Tribunal: TJES
Processo: 0024541-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024541-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS COM TEOR SEMELHANTE. ÊXITO NA PRIMEIRA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SEGUNDA. AUTOR RESPONSÁVEL PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação em face de sentença na qual o Juiz reconhece a perda superveniente do interesse processual e condena o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Perda de interesse superveniente que decorre do trânsito em julgado de demanda anteriormente ajuizada pelo autor, na qual obteve o bem da vida buscado nas duas demandas. 3. Responsabilidade em arcar com as verbas de sucumbência que, pelo princípio da causalidade, é do autor, haja vista o ajuizamento de uma segunda ação para conquistar um objetivo já garantido na demanda anterior. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024541-07.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Emmanuel Nascimento Gonzalez dos Santos prestou concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público (Edital n.º 1-MPES, de 15 de abril de 2010) e, com alegações de nulidades de questões objetivas na prova seletiva, ajuizou Ação Anulatória em face do Estado do Espírito Santo na qual formulou o seguinte pedido:

“C) a procedência do ação para decretar a anulação das questoes 07, 09, 11, 26, 35, 57, 61, 75, 76 e 77, do concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público de 2010 (prova tipo 02), com a consequente atribuição da respectiva pontuação e aprovação no certame, em virtude do nulidade das mesmas por conter vício de forma em suas elaborações, contrariando aos regramentos do certame consubstanciado na Resolução nº 14 do CNMP (...).” (Fls. 15-16).

Durante a tramitação do feito o Autor da demanda compareceu aos autos para informar:

“(...) o V. Ac. proferido nos autos do mandado de segurança nº 024.100.342.146 (0034214-97.2010.8.8.0024), confirmando a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança ao Autor, transitou em julgado (cópia anexa), tornando definitivo o reconhecimento do direito líquido e certo do Autor e, consequentemente, sua nomeação e posse no cargo, acarretando, inexoravelmente, a perda superveniente do interesse de agir do Autor na presente demanda, e, por conseguinte, a perda do seu objeto, por consistir questão prejudicial ao exame do mérito da presente lide.” (Fl. 385).

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença recorrida (fls. 387-387v, integrada às fls. 398-400 e às fls. 415-416), na qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) - isto é, reconheceu a ausência superveniente de interesse processual.

O Estado do Espírito Santo, Requerido e ora Apelante, interpôs a presente Apelação Cível (fls. 420-425) como forma de impugnar a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (à base de 10% sobre o valor da causa), condenação esta contida na Decisão integrativa de fls. 398-400.

Na sobredita Decisão, o Magistrado
a quo
consignou que houve homologação do pedido de desistência com atribuição do ônus pelo pagamento das custas e da verba honorária ao Autor (Apelado), bem assim que tal conclusão padeceria de erro material, já que, por força do princípio da causalidade, seria o Estado Apelante quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Segundo defende o Estado Apelante, contudo, tal conclusão não deve prevalecer, uma vez que, se houve pedido de desistência, o MM. Juiz deveria ter aplicado o disposto no art. 90 do CPC, de modo a impor ao Apelado o ônus pelo pagamento das custas e dos honorários.

Sustenta, ainda, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, mas sim o Apelado, daí porque, novamente, é ele quem deveria arcar com as custas processuais e com os honorários de advogado.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que o recurso deve prosperar - isto é, minha conclusão é a de que foi o Apelado quem deu causa ao ajuizamento da presente ação.

Insta afastar, em início de fundamentação, a incidência ao caso concreto do art. 90 do CPC, dispositivo este que trata da desistência da ação e que estabelece que “
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”.

No caso, não houve pedido de desistência e, de fato, não houve propriamente desistência, mas, sim, informação acerca da perda superveniente do interesse recursal - a providência buscada na demanda já havia sido contemplada em processo anteriormente proposto pelo Apelado.

Em situação juridicamente semelhante à dos autos (perda superveniente do interesse processual), aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu de forma idêntica. Neste sentido:

(...). O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade. 4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. 5.
Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante
. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). (Sem grifo no original).

Como antes dito, é na análise do princípio da causalidade que, em minha conclusão, o recurso em julgamento é capaz de prosperar, porque foi o Autor (Apelado) quem deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que já havia demandado o Estado Apelante com matéria semelhante e que, por si só, já seria suficiente e capaz - como o foi - de garantir o bem da vida perseguido (a nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça).

Para demonstrar a semelhança dos pedidos formulados nas duas demandas, peço vênia para reproduzir, respectivamente, o pedido principal formulado neste processo (já citado anteriormente) e aquele constante no Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado:

“C) a procedência do ação para decretar a anulação das questoes 07, 09, 11, 26, 35, 57, 61, 75, 76 e 77, do concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público de 2010 (prova tipo 02), com a consequente atribuição da respectiva pontuação e aprovação no certame, em virtude do nulidade das mesmas por conter vício de forma em suas elaborações, contrariando aos regramentos do certame consubstanciado na Resolução nº 14 do CNMP (...).” (Fls. 15-16).

--------------------

“d) No mérito, requer a presente ação seja conhecida e no mérito julgada procedente, ratificando a liminar ao seu tempo deferida, decretando-se a nulidade das questões 08, 16, 20, 21, 26, 33, 35, 39, 40, 45 e 81 com a consequente atribuição dos pontos ao impetrante, e caso haja aprovação nas etapas do certame, nomeação e posse, em caso de eventual aprovação tendo em vista a flagrante violação as regras do Edital n. 001/2010 MPE/ES, bem como a Resolução 14/2006 do CNMP e, por fim, afronta ao art. 37 caput da CRFB/88 (...).” (Fls. 129-130).

Novamente importa destacar que o STJ, em situação semelhante à dos autos, concluiu de forma idêntica à ora proposta, isto é, pelo princípio da causalidade, o Autor é responsável a arcar com as verbas de sucumbência na hipótese de ajuizar demanda para obter provimento já garantido por demanda anterior. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2. In casu, a autora ajuizou duas demandas de idêntico teor, cuja coisa julgada material da primeira (Mandado de Segurança 89.0018030-4) conduziu a perda superveniente de objeto da segunda (presente Ação Ordinária), manobra processual temerária que, enquanto não se possa presumir que a Fazenda Pública tivesse conhecimento da primeira - consoante aduz a agravante -, evidentemente, era de total ciência da autora. 3.
Nesse contexto, sem censura o entendimento do Tribunal a quo quanto à responsabilidade da autora pelo ônus da sucumbência, dado o infundado manejo de duas ações idênticas
. 4. Quanto ao valor dos honorários, cumpre reiterar que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.529.478/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 25/8/2015). (Sem grifo no original).

Assim, porque em minha conclusão foi o Apelado quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, é ele quem deve ser o responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência,
data maxima venia
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença de modo a impor ao Autor/Apelado o pagamento das verbas de sucumbência, tal como fixadas na Sentença de fls. 387-387v.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.